Tribunal: TJBA
Processo: 8124498-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124498-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILZA MARA MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLECIA DA CRUZ CARDOSO, LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANDREA LEONCIO FERREIRA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) UNILATERAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, em razão da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e da cobrança de valores considerados indevidos. A insurgência recursal limita-se à ausência de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da conduta abusiva da empresa ao imputar fraude sem provas e gerar cobrança excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a lavratura unilateral de TOI e a subsequente cobrança indevida caracterizam fato gerador de dano moral; (ii) definir o valor adequado da indenização por dano moral diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo seu ônus provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

4. A cobrança indevida, originada de TOI unilateral e desacompanhado de provas robustas, configura abuso na relação de consumo e caracteriza ilícito civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ e tribunais estaduais.

5. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) em hipóteses de cobrança indevida e inscrição em cadastro de inadimplentes, mesmo tratando-se de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 277 do STJ e da jurisprudência aplicável.

6. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré e o porte econômico das partes, fixando-se no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação é devida, em razão da procedência total do apelo e do trabalho adicional desenvolvido na instância recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo seu ônus provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

2. A lavratura unilateral de TOI, desacompanhada de provas idôneas, não justifica a cobrança de valores adicionais e configura conduta abusiva.

3. A cobrança indevida gera dano moral presumido
(in re ipsa
), independentemente de comprovação do prejuízo, inclusive em favor de pessoa jurídica.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além das particularidades do caso concreto.

5. São devidos honorários advocatícios majorados em grau recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC, quando presente trabalho adicional da parte vencedora na instância superior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124498-82.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ILZA MARA MENEZES DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .